Tribunal: TJDFT
Processo: 0747719-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747719-93.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ARENA BAR, RESTAURANTE E ENTRETENIMENTO LTDA RECORRIDA: METHA - INVESTICOM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. REVISÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. REVISÃO. NATUREZA DÚPLICE. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONVENÇÃO. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. MULTA COMPENSATÓRIA. LEGALIDADE 1. É possível a propositura de reconvenção contra ação de revisão de contrato de locação, pois a rejeição do pedido revisional não ocasiona condenação ao pagamento dos valores decorrentes da locação. 2. O contrato de serviço celebrado entre o advogado e seu cliente não gera obrigações para terceiros. 3. A celebração de transação extrajudicial relativa aos honorários advocatícios impõe a sua homologação e impede a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na sentença. 4. Apelação parcialmente provida. A recorrente alega violação aos artigos 4° e 45, ambos da Lei 8.245/1991, 412, 413 e 884, todos do Código Civil, defendendo a redução do valor da multa compensatória pactuada, por se mostrar exorbitante. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (ID 61008743). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 4° e 45, ambos da Lei 8.245/1991, 412, 413 e 884, todos do CC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 58201841): "(...) É razoável a aplicação da multa proporcional ao período adimplido no caso de resilição, assim como descreve a cláusula 6.1. (...) Reitero que a apelante ocupou o imóvel por apenas cinco (5) meses e o contrato prevê locação por período de trinta e seis (36) meses. A multa integral relativa a três (3) meses seria de R$ 42.0000,00 (quarenta e dois mil reais), mas foi fixada em R$ 35.824,66 (trinta e cinco mil, oitocentos e vinte e quatro reais e sessenta e seis centavos) proporcionalmente ao período de locação." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021